Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-31.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DANOS. ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONSUMO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL NO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA. SENTENÇA PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de atribuição de responsabilidade à administradora do imóvel, diante dos danos morais experimentados pela locatária em razão da inscrição indevida de seu nome em cadastro de proteção ao crédito decorrente de débitos originados a partir da alteração indevida do nome do titular da unidade consumidora no cadastro da concessionária do serviço público, bem como em avaliar a legitimidade do então proprietário do imóvel para figurar no polo passivo da demanda.

2. A impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada consiste em requisito de admissibilidade da apelação, nos termos do art. 1010, incisos II e III, do CPC. 2.1. A ausência de preenchimento do aludido requisito acarreta a inadmissibilidade da apelação.
3. O art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade, de acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 159), deve ser constatada de acordo com a posição ocupada pelos sujeitos da relação jurídica processual diant do exame da situação das partes que integraram a relação jurídica de direito substancial.
4. O art. 927 do Código Civil dispõe que a parte que der causa à produção do dano fica obrigada a repará-lo. Nesse contexto, convém observar que a autora não atribuiu ao apelante qualquer conduta que pudesse caracterizar o alegado ato ilícito indenizatório. 4.1. Ademais, a autora deixou claro na petição inicial a existência de dúvidas a respeito da ciência, pelo apelante, do fato propulsor da pretensão.
5. A administradora do imóvel, em sede de contestação, com amparo no instrumento negocial, também admitiu sua responsabilidade exclusiva pelos eventos danosos decorrentes do contrato de locação.
6. Assim, o ora apelante não é parte passiva legítima, pois não fez parte da relação jurídica negocial e não concorreu, de qualquer modo, para a ocorrência dos prejuízos por ela experimentados.
7. É atribuição do Juízo singular, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência das circunstâncias que impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 7.1. No presente caso o ilustrado Juízo singular incorreu em error in procedendo ao reconhecer o apelante como parte passiva legítima.
8. Recurso interposto pela administradora do imóvel não conhecido.
9. Apelação manejada por José Antônio Rodrigues conhecida e provida.